Tribunal: STF
Processo: ARE 1373002
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Procedimento de demarcação de terra indígena. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Incidência dos temas 660 e 424 da repercussão geral. 4. Necessários prévia análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.